Tribunal: TJPA
Processo: 0008114-80.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008114-80.2015.8.14.0051

APELANTE: LUIS ALVES DA SILVA

APELADO: MARIA DAS GRACAS MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. PROVA NOS AUTOS DA JUSTA POSSE ANTERIOR DA AUTORA. ESBULHO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DE MARCO DEMARCATÓRIO DO INCRA SEM RESPALDO LEGAL. AÇÃO POSSESSÓRIA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para concessão da tutela possessória, por força do art. 927 do CPC/73 (vigente à época dos fatos), faz-se necessária a prova da justa posse anterior, do esbulho e a data deste.

2. A autora conseguiu provar pela prova documental e testemunhal a posse exercida sobre o imóvel, bem como o esbulho decorrente da retirada dos marcos demarcatórios, sem que o réu tenha se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dela. Procedência que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 36ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de novembro de 2021 e término em 16 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0008114-80.2015.8.14.0051

APELANTE: LUIS ALVES DA SILVA

Nome: LUIS ALVES DA SILVA
Endereço: desconhecido

Advogado: AMILTON FARIAS SANTOS OAB: PA16877-A Endereço: ANCHIETA, 478, INTERVENTORIA, SANTARéM - PA - CEP: 68010-110

APELADO: MARIA DAS GRACAS MARTINS DA SILVA

Nome: MARIA DAS GRACAS MARTINS DA SILVA
Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 847, Cidade Alta, MOJUÍ DOS CAMPOS - PA - CEP: 68129-000

Advogado: CLAUDIO ARAUJO FURTADO OAB: PA2658-A Endereço: AV. RUI BARBOSA, 1296, - até 1491/1492 , SANTARéM - PA - CEP: 68005-080

RELATÓRIO

Tratam-se de apelação cível interposta por
LUIS ALVES DA SILVA
em face de sentença proferida em 01.12.2016 pelo juízo da

3ª vara cível e empresarial de Santarém/PA (Num. 975937 - Pág. 1/4), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar,
movida em seu desfavor por
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DA SILVA,
a qual julgou procedente a ação para reintegrar a autora na posse do imóvel
denominado “Sítio Nossa Senhora das Graças”, situado no Município de Mojuí dos Campos/PA.

Em suas razões recursais (
Num. 975938 - Pág. 1/07), o apelante alega que laborou em erro o juízo de origem, primeiramente ao não considerar a preliminar de ilegitimidade ativa da autora e de inadequação da via eleita, uma vez que ela não comprovou a posse sobre o imóvel, mas tão somente o domínio. Ademais, as provas contidas nos autos indicariam que a justa posse anterior pertencia, em verdade, ao réu, motivo porque a demanda deveria ter sido julgada improcedente. Dessa feita, requer a reforma da sentença, com sua manutenção na posse do imóvel.

A apelada apresentou contrarrazões sob o Num. 975939 - Pág. 1/8, refutando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram

migrados ao sistema PJE em 06.09.2018 (Num. 975940 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar qual das duas partes possui a justa posse anterior da porção do imóvel objeto do litígio e se a autora de fato preencheu os requisitos legais para obter a tutela possessória deferida.

A autora, ora apelada, afirma ser legítima possuidora de um imóvel rural denominado “Sítio Nossa Senhora das Graças”, situado no Município de Mojuí dos Campos/PA, destacado da Gleba Antiga Concessão de Belterra, com área de 4.5056 hectares, limitando-se ao norte com estrada vicinal, ao Sul com estrada vicinal, ao leste com Francisco Neres de Sousa e ao Oeste com Antônio da Conceição Sousa, conforme processo administrativo n. 56427000049/2011. Alega que em 15.01.2015, o réu retirou o marco demarcatório colocado pelo INCRA em seu terreno, deslocando-o para a parte interior da propriedade dela, subtraindo, assim, 42 metros do terreno da autora e ainda fazendo derrubada do plantio do local. Buscou solucionar amigavelmente a questão, todavia, o réu não aceitou. Então viu-se obrigada a vir a juízo requerer a reintegração de sua posse.

O réu, ora apelante, alega que ocupa o imóvel há mais de cinquenta anos, sendo que quem vendeu o imóvel à autora foi seu irmão. Segundo ele, a documentação fornecida pelo INCRA informa que o imóvel da autora teria 44 m de largura por 672 m de profundidade e seria retangular. Pelas fotos apresentadas pela autora, o imóvel apresenta forma irregular.

Ressalto que as preliminares levantadas pelo réu em sede de contestação (ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual), como bem reconhecido pelo juízo
a quo,
confundem-se com o próprio mérito da demanda, pois dependiam de instrução probatória. Dessa feita, deixo claro desde já que não assiste razão ao recorrente, no que diz respeito à alegação de que não foram apreciadas pelo juízo
a quo.
Isso porque ao julgar procedente a demanda, reconhecendo à autora o direito de posse, naturalmente o juízo superou as preliminares de carência de ação, do contrário, o mérito da demanda sequer teria sido apreciado. Se a instrução provou que a autora exercia a posse e foi esbulhada, logicamente que a via processual era adequada e a sua legitimidade se fez patente.

Quanto ao mérito do pedido, inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

Como provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos, entre outros documentos, fotografias do imóvel com indicação da retirada do marco demarcatório e de subtração de árvores - Num. 975921 - Pág. 9/21- certidão de óbito do marido da autora, ocorrido em 08.01.1990 - Num. 975921 - Pág. 25; título de domínio sobre a área objeto do litígio, emitido pelo INCRA em 13.08.2013 - Num. 975921 - Pág. 27 e Num. 975922 - Pág. 1; certidão de registro do imóvel indicando o domínio da autora sobre a área - Num. 975922 - Pág. 2; memorial descritivo do imóvel e planta - Num. 975922 - Pág. 3/06; boletim de ocorrência noticiando o esbulho em 19.02.2015, comunicado pela filha da autora e fotos via satélite do imóvel - Num. 975922 - Pág. 7/09; recibo expedido em favor da autora e assinado pelo nacional de pré nome Denis, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), porém sem ser possível identificar o objeto do pagamento -

Num. 975922 - Pág. 10.

Entendendo necessária dilação probatória para fins de análise da liminar, o juízo realizou audiência de justificação, em 20.08.2015 ((Num. 975924 - Pág. 1/5), na qual foram colhidos os depoimentos da autora e de testemunhas. A demandante assim declarou:

Que o INCRA fixou marco divisório, em material metálico e fixado em concreto, na divisa das terras da declarante e do demandado Luís Alves; Que no mês de janeiro de 2015, o demandado arrancou o dito marco e o afastou uns 40 metros para dentro das terras da declarante; Que as fotografias de fls. 11/19 retratam a atitude do demandado; Que as ditas fotografias foram retiradas pela filha da declarante de nome Emiliana; Que a declarante procurou o réu pessoalmente e também através de sua filha Emiliana para fins de resolver a situação amigavelmente, mas o demandado assegura que o marco estava em local errado, bem como se mostra intransigente, bravo e desrespeitoso, inclusive proferindo palavras de baixo calão; Que a declarante também procurou o INCRA para comunicar a atitude do vizinho demandado, sendo que os funcionários do INCRA asseguraram que o marco estava em local correto; Que os funcionários do INCRA não disseram se irão ou não ao local; Que a declarante não mora no bem litigioso, o qual, atualmente, conta com roça da irmã da declarante de nome Francisca; Que atualmente o demandado parou com as plantações na área que ele invadiu.

Em seguida, foi ouvido Jhonnes de Oliveira Valadares, que disse:

Que o declarante é vizinho da altora e trabalha como motorista e cobrador de ônibus; Que foi procurado por Emiliana, filha da autora, no mês de janeiro de 2015, para acompanhá-la até o terreno da sua genitora;
Que no dito terreno presenciou que o marco divisório foi arrancado e colocado aproximadamente 40 metros para dentro do terreno da demandante; Que, pelo que lembra Emiliana fotografou o local, mas não consegue identificar os documentos de fls. 09/20 como o local dos fatos; Que no local onde houve a mudança de marco havia roça; Que o declarante viu apenas um marco fora do lugar, percebendo tal situação porque havia o buraco de onde o marco foi retirado;
Que não conhece o demandado; Que o demandado não estava no local quando o declarante lá esteve com a filha da autora.

Após, foi colhido o depoimento de Nilson Andrade Gomes, o qual afirmou:

Que é vizinho e conhece tanto a autora quanto o demandado;
Que conhece bem os terrenos de ambas as partes e pode assegurar que realmente um marco divisório do INCRA foi mudado de lugar, avançando para dentro das terras da autora e expandindo as terras do réu; Que não sabe quem afastou tal marco divisório e nem em quantos metros foi afastado, mas tem certeza que houve tal alteração; Que no local que houve o afastamento do marco divisório, o declarante viu plantação de mandioca, possivelmente feita pelo demandado
.
[...]
Que o terreno da autora é de maior extensão do que o do demandado.

Por fim, foi ouvido Antônio Santos de Andrade, que assim declarou:

Que é professor da rede municipal e os familiares do declarante possuem um terreno bem próximo a área litigiosa,
de forma que o declarante conhece bem a situação e pode assegurar que um marco divisório do INCRA foi arrancado do solo e fincado para dentro do terreno da autora, numa extensão que o declarante não sabe avaliar; Que tem certeza do deslocamento do marco divisório; Que o local aonde o marco divisório ficava é de fácil visualização, eis que ficou um buraco no local.

No mesmo ato, o juízo deferiu a liminar de reintegração de posse.

Em contestação, o réu apresentou título de ocupação de terras devolutas, em seu nome, porém ilegível, sem discriminar as dimensões do imóvel e sem ser possível identificar o ano da expedição do documento - Num. 975926 - Pág. 7; parte do procedimento administrativo em tramite no INCRA, através do qual a autora requereu a regularização da sua posse e no qual a autora solicitou vistoria no imóvel diante do questionamento do marco demarcatório do imóvel, datado de 28.02.2011. No laudo, consta informação de que o réu regularizou a posse de seu imóvel em 13.07.2015 (processo n. 56427.000613/2015-85).
Constatou-se que no imóvel da autora havia indícios de plantio recente, porém nada plantado naquele momento, tendo sua filha informado que a autora encontrava-se em Roraima para fins de tratamento médico. Também foi averiguadas inconsistências entre a demarcação realizada pela empresa terceirizada do programa Terra Legal e as dimensões indicadas no contrato de compra e venda que deu origem ao processo de regularização. Constatou que realmente foram retirados os marcos demarcatórios BZ2-M-M897 e BZ2-M-M100, colocados pela empresa responsável pela demarcação, terceirizada pela autarquia, para delimitar os imóveis.
O técnico responsável concluiu pela necessidade de suspensão dos dois processos e comunicação dos fatos ali averiguados aos órgãos agrários e ainda ao juízo.
Juntou mapa de confrontação dos imóveis
- Num. 975926 - Pág. 8/14; laudos médicos confirmando a realização de tratamento médico da autora, em meados do ano de 2014 - Num. 975926 - Pág. 15/17; requerimento de vistoria feito pelo réu sobre os limites dos imóveis junto ao INCRA - Num. 975926 - Pág. 18.

Posteriormente, o INCRA apresentou ofício, encaminhando a cópia dos autos do processo administrativo n. 54627.000049/2011-77 (Num. 975927 - Pág. 1), consistente no pedido de regularização de posse da autora, contendo, entre outros, requerimento referente a uma área de 4,5000 hectares de terra, relativo ao “Sítio Nossa Senhora das Graças” - Num. 975927 - Pág. 4;
recibo de compra e venda, declarado a rogo por Jacinta Maria da Conceição (analfabeta), em favor de Ozair Lima da Silva, referente à compra do imóvel com dimensões de 44 m de largura por 672 m de cumprimento, sendo que quem assina o documento é a autora Maria das Graças Martins da Silva, em 16.04.1988 - Num. 975927 - Pág. 9; planta do imóvel e georreferenciamento e memorial descritivo. Referidos documentos indicam uma área de fato irregular, com as seguintes medidas 708,78 m por 85,02 por 733,72 m e 42,93 m. Todavia, o documento que deu origem ao processo indica limites simétricos
- Num. 975927 - Pág. 18 e Num. 975928 - Pág. 1/3; autorização de titulação do imóvel em favor da autora - Num. 975929 - Pág. 1; requerimento de vistoria do imóvel feito pela autora em 07.04.2015 - Num. 975929 - Pág. 3; procuração pública outorgando poderes à Emiliana, filha da autora, para resolver questões relativas ao imóvel - Num. 975929 - Pág. 5.

A reintegração do imóvel foi realizada em 29.09.2015 (Num. 975932 - Pág. 2/3).

Em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 19.05.2016 foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (Num. 975935 - Pág. 20/25). A primeira testemunha ouvida foi Johnnes de Oliveira Valadares, que reiterou:

Que ratifica inteiramente as declaraçes prestadas em juízo no depoimento de fls. 38/39."
[...]
Que conhece a autora à aproximadamente 8 anos; Que a autora mora em Mojuí dos Campos; Que a autora acompanhou o declarante e a filha Emiliana na ocasio em que tirou as fotografias;
Que esteve no terreno pela primeira vez na data em que acompanhou a filha da autora

Nilson de Andrade Gomes também foi ouvido, dizendo:

Que ratifica inteiramente as declaraçes prestadas em juízo no depoimento de fls. 39. [...]
Que o terreno da parte autora mede 40 metros de frente por 80 metros de fundos; Que as medidas do terreno da autora sempre foram essas;
Que o demandado no vendeu terreno para a autora, mas vendeu bastantes terras para outras pessoas;
Que o declarante foi de motocicleta coma filha da autora de nome Miliana ao local e verificou que o marco havia sido mudado de lugar, sendo que, na ocasio, apenas o declarante e Miliana estavam no lugar;
Que na época em que foi ao local, a autora se encontrava no município de Mojuí dos Campos; Que a autora mora em Mojuí dos Campos há muitos anos; Que a autora faz tratamento de saúde em Roraima e So Paulo;
Que o terreno da autora tem plantaço de mandioca; Que tem certeza de que a autora mora em Mojuí dos Campos [...] Que o marco que foi mudado de lugar estava fincado na terra há uns 7 ou 8 anos
; Que nunca teve problemas pessoais com o demandado

Antônio Santos de Andrade asseverou:

Que ratifica inteiramente as declaraçes prestadas em juízo no depoimento de fls. 39/40. [...] Que mora em Mojuí dos Campos há 17 anos, mas sempre viveu na regio; Que conhece a autora desde criança; Que a autora reside bem próximo à casa do declarante, ainda que viaje para Boa Vista, eis que possui filhos naquela localidade;
Que no conhece as dimenses do terreno da autora, mas o terreno é vizinho das terras do declarante, sendo dividido por uma estrada; Que no sabe se o terreno da autora é ou no retangular, mas os terrenos da regio so de formaço irregular, inclusive, o terreno do declarante mede 23 metros de frente e, do meio para frente, mede 27 metros de largura;
Que no se recorda a época em que as terras foram demarcadas e nem as circunstâncias de tal demarcaço; Que no tem conhecimento se o réu vendeu ou no, terras para terceiros; Que no conhece o formato e nem a extenso das terras do demandado

Arrolado pelo réu, foi ouvido José Maria de Lima Silva:

Que conhece as partes há aproximadamente 40 anos; Que mora próximo da área em litígio;
Que os terrenos na regio da área litigiosa medem 45 metros de largura, tanto na parte frontal quanto nos fundos;
Que o réu vive naquelas terras há mais de 40 anos; Que a autora também vive na área há muitas décadas, de forma que o declarante no sabe quem lhe vendeu o bem; Que o réu tem benfeitorias no imóvel, sobretudo roça;
Que no terreno da autora também existe uma pequena roça; Que no local existem marcos do INCRA há aproximadamente uns 10 anos
, mas o declarante ultimamente no passou no local e no pode especificar as circunstâncias dos referidos marcos [...] Que conhece a testemunha Antonio e sabe que ele e os parentes também possuem terras na regio, mas no sabe especificar a exata extenso do terreno da testemunha

E, por fim, Otávio de Freitas assim declarou:

Que mora em Mojuí há 42 anos; Que conhece os autores desde que lá vive; Que conhece os terrenos das partes, eis que o avô do declarante tem terreno vizinho ao do réu;
Que a extenso do terreno da autora e do réu é de 45 metros de frente por, aproximadamente, 700 metros de fundos, mas no tem bem certeza da extenso de comprimento;
Que já trabalhou no terreno do demandado, plantando feijo, milho e arroz; Que trabalhou da década de 70 até a década de 90; Que entre o terreno da autora e do réu havia um caminho bem na divisa, o qual atualmente no mais existe; Que a autora possui o terreno há muitas décadas;
Que no terreno da autora no tem qualquer plantaço, salvo na faixa de terra que se encontra em litígio; Que no sabe ao certo o nome das pessoas que plantaram na faixa de terra litigiosa, podendo afirmar que foi o réu quem autorizou a referida plantaço no local, ressaltando que as plantaçes seguiam os exatos limites divisórios entre as partes; Que o réu no vendeu terras para a autora; Que toda a plantaço do declarante na terra sempre obedeceu o limite de 45 metros;
Que o declarante nunca foi questionado pela autora sobre as plantaçes que fazia no local;
Que os marcos do INCRA mais modernos foram colocados no local há uns 3 ou 4 anos; Que antigamente havia outros marcos, mas as pessoas vo tirando, mudando, aí o INCRA colocou novos marcos
[...] Que o declarante no sabe ao certo quem mudou o marco de lugar, podendo afirmar que viu pessoas em um veículo do 'Terra Legal', na regio, mas no sabe se eles modificaram marcos; Que no enxerga muito bem e no observou o tipo, cor ou outras características do veículo das pessoas do 'Terra Legal'

Foram as provas produzidas nos autos.

O art. 927 do código de processo civil de 2073 (vigente à época dos fatos), assim dispunha:

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Lembre-se, mais uma vez, que o domínio do imóvel não é óbice à concessão da tutela possessória, nem fundamento para tal. Os requisitos legais para concessão daquela são a justa posse, que não seja clandestina, violenta ou precária (art. 1.196 c/c art. 1.200 do código civil de 2002), a qual deve ser anterior ao fato da turbação ou esbulho, e a prova destes últimos, como bem tem reconhecido a jurisprudência pátria, que vem assim se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.

2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.05054648-76, 210.552, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-06)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMITADOS AOS ELENCADOS NO ART. 561, DO NCPC.
O CUMPRIMENTO OU NÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO É ÓBICE PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO INCONTROVERSO.
AÇÃO PROCEDENTE. REVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

(2019.05004473-57, 210.461, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-05)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Agravante se limitou a juntar aos autos instrumento particular de compromisso de compra e venda (fl. 22) e alguns recibos de pagamento (fls. 16/21), não tendo comprovado os requisitos legais para a demonstração da propriedade, constantes no art. 1.245 do CC.

2. Da análise dos autos, pode-se verificar que o Agravante nunca exerceu a posse do imóvel, não tendo comprovado a presença dos requisitos do art. 927 do CC, autorizadores da reintegração da posse, razão pela qual se faz necessário o desprovimento do pedido possessório formulado pelo recorrente
.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.04793353-07, 209.755, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-11-20)

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E NEM DO ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de reintegração de posse tem como escopo retirar a coisa de quem injustamente a possua. É a ação utilizada para coibir agressão da posse, em razão de turbação ou esbulho.

2. Como efeito, possui alguns requisitos previsto no artigo 927, I e II do CPC/73, atualmente artigo 561, I e II, do Código de Processo Civil/2015, os quais devem restar preenchidos nos autos, sem os quais a ação não tem procedência, que são: a prova da posse, da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração.

3. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que estava na posse do bem e nem que sofreu esbulho, de modo que, não existem razões para a reforma da decisão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.04305583-72, 208.776, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-10-18)

Deixo claro que, embora a autora comprove ser a titular do imóvel, tal fato por si só não lhe defere a tutela possessória. A posse demanda a prova de atos concretos, os quais exteriorizem ao menos uma presunção de propriedade sobre o imóvel, aptos a atrair a tutela estatal. Nos presentes autos, muito embora a prova documental seja de pouca serventia à comprovação da posse, entendo que a prova testemunhal colhida é suficiente à resolução da lide.

Isso porque a prova documental indica que a autora é titular do imóvel (Num. 975921 - Pág. 27 e Num. 975922 - Pág. 1), porém a mesma prova documental indica inconsistências entre o tamanho do imóvel adquirido por seu marido em 1988 (Num. 975927 - Pág. 9), que possuía 44 m de largura por 672 m de cumprimento, e o imóvel cujo domínio lhe foi reconhecido, cujas dimensões foram 708,78 m por 85,02 por 733,72 m e 42,93 m (Num. 975927 - Pág. 18 e Num. 975928 - Pág. 1/3), o que talvez seja o motivo de irresignação do réu.

Ainda na análise da prova documental, tenho que o título apresentado pelo réu nada lhe assegura, pois não indica quais as dimensões da terra que lhe foi outorgada, nem sua localização, de modo a confrontá-las com as do imóvel vizinho, da apelada (Num. 975926 - Pág. 7).

Friso uma questão. O réu afirma que o imóvel foi vendido à autora por seu irmão, porém o recibo que originou o processo de regularização fundiária indica como vendedora a nacional Jacinta Maria da Conceição, que não parece ter vínculos familiares com as partes (Num. 975927 - Pág. 9), deixando claro a improcedência da alegação.

De todo modo, lembro que não estamos diante de uma demanda petitória, na qual a propriedade é questionada. Questiona-se tão somente a posse da autora e esta encontra respaldo nos autos. A existência de marcos demarcatórios colocados no imóvel, pelo INCRA, enquanto autarquia federal, reconhecendo a posse da ora apelada não pode ser simplesmente ignorada pelo réu que, inconformado com a decisão administrativa, foi ao local e alterou a demarcação. Por oportuno, lembro que, em se tratando de processo de regularização de posse ou legitimação de posse, os quais poderão ensejar a concessão de domínio de terras devolutas a particulares mediante preenchimento de requisitos legais, a posse sempre será requisito imprescindível – vide arts. 11, 97, 99 a 102 do Estatuto da Terra e art. 29, incisos I e II da lei n. 6.383/76.

E ainda que tivesse sido turbado em sua posse anterior, deveria ter vindo a juízo pleitear a tutela e não agir por mãos próprias, quando não mais autorizado a tanto, haja vista que os marcos já estavam no local há anos, desconfigurando a hipótese do desforço imediato (art. 1.210, §1º do CC/02). O mesmo se diga diante de eventual nulidade do título de domínio expedido em favor da autora, somente podendo ter sua validade elidida pelas vias judiciais ou administrativas cabíveis.

A retirada dos marcos demarcatórios ficou comprovada não só por meio da prova testemunhal, mas por meio de certidão do oficial de justiça da comarca, dotada de fé pública (Num. 975932 - Pág. 2/3), no qual o servidor declara ter providenciado a recolocação dos marcos nos locais anteriormente marcados. Também prova tal fato o laudo de vistoria do perito do INCRA, sob o Num. 975926 - Pág. 8/14. A alteração dos limites anteriormente estabelecidos entre os imóveis, sobre os quais cada parte exercia sua posse, configura esbulho, por meio da perda da posse da autora por ato do réu, que expandiu seu terreno sem respaldo legal para tanto.

As testemunhas também confirmaram a existência de plantação tanto no imóvel da autora quanto no imóvel do réu. Foram, porém, contraditórias quanto às dimensões dos imóveis. As testemunhas arroladas pela autora confirmaram as dimensões específicas do imóvel por ela indicadas na exordial, porém as testemunhas arroladas pelo réu informaram que os imóveis da região possuem, de modo geral, a medida de 45 metros de frente e fundos. Tal alegação, todavia, não se refere especificamente ao imóvel da autora, que por inúmeros motivos poderia destoar da regra geral na região.

O réu poderia, por exemplo, ter juntado aos autos a cópia do processo de regularização fundiária n. 56427.000613/2015-85, através do qual obteve a regularização de seu imóvel e que poderia indicar as reais dimensões dele, porém não o fez. Tal dossiê, muito provavelmente, indicaria também eventual justaposição sobre os dois terrenos. Porém, diante da inércia da parte, a real dimensão de seu imóvel permanece desconhecida, a despeito de suas alegações, as quais não encontram respaldo probatório dos autos.

Considerando o disposto no processo de regularização fundiária, que reconheceu a posse e domínio da autora sobre a totalidade da área, e que tal posse é confirmada por parte das testemunhas, sem que o réu tenha apresentado qualquer justo título para ocupação do imóvel ou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, entendo que ela se desincumbiu do ônus probatório que lhe caberia, motivo porque a procedência da ação se justifica, com base no art. 331 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 17/11/2021